Tribunal: TJBA
Processo: 0565570-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565570-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TRICIA BRITO DO VALE BAHIA, FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, FRANCISCO JOSE BASTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: ENSET CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO, FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, FRANCISCO JOSE BASTOS, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, TRICIA BRITO DO VALE BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. DÚVIDAS ACERCA DA TITULARIDADE DO IM
Ó
VEL. DÚVIDAS ACERCA DO VALOR INDENIZAT
Ó
RIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBAT
Ó
RIA. NOVA PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇ
Õ
ES SIMULT
Â
NEAS PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0565570-96.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros (2) e como apelado ENSET CONSTRUCOES LTDA - ME e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por acolher a preliminar de nulidade, dando provimento ao Apelo para anular a sentença, nos termos do voto da relatora.